Tribunal: TJMT
Processo: 0003823-75.2010.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003823-75.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDO - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.688.698/0001-78 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), DALSUKH HIMMATLAL PATEL - CPF: 723.677.411-15 (APELADO), JARBAS DE CASTRO LESSA - CPF: 112.292.251-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO -
INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - PEDIDO -
ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO LAPSO PRESCRICIONAL- PROCESSO DE COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO

1. o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado com o ente público.

2. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra Sentença, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o Apelante assevera que não se pode falar em início do termo de contagem do prazo prescricional, haja vista que após a citação houve a adesão do devedor à compensação, o que implica em reconhecimento da dívida, bem como na suspensão da exigibilidade.

Sustenta assim que a exigibilidade do crédito tributário esteve suspensa durante o processo administrativo e, o parcelamento/compensação efetuado e, que só foi concluído e indeferido em 21/08/2017, devendo-se considerar esta data como termo
a quo
para a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Por tais razões, pede o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal com resolução do mérito.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo.

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelante, ajuizou, em 22/09/2010, Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário em descrito na CDA n. 20107387, decorrente da falta de credenciamento na SEFAZ, cuja constituição definitiva ocorreu em 10/07/2006.

Determinada a citação em 18/10/2010, restou ela negativa em 27/01/2012.

Instado a se manifestar, o Exequente requereu, em 15/02/2013, a citação em outro endereço, com resultado frutífero.

Decorrido o prazo sem a manifestação do executado quanto ao pagamento ou nomeação de bens à penhora, o exequente foi intimado e requereu, em 11/09/2015, a penhora on line.

Em 10/04/2016, requereu a suspensão do processo por 01 (um) ano, em virtude da tramitação do Processo de Compensação n. 25120/11, firmado em 28/10/201, bem como a liberação da penhora ou bloqueio de valores ocorridos após a data do protocolo do termo.

O magistrado indeferiu o pedido.

Em 05/10/2016 a empresa executada peticiona requerendo a extinção do feito e revogação da penhora realizada

Posteriormente, em 06/02/2017, o Exequente requereu, novamente, a suspensão do Executivo Fiscal, por 90 dias, devido à existência do mencionado processo de compensação. E, nessa ocasião requereu, ainda que após decorrido esse prazo, o prosseguimento da execução.

Decorrido o prazo da suspensão e, em razão do indeferimento do processo de compensação, a Fazenda Pública requereu, em 25/08/2017, a continuidade do processo com a transferência do valor bloqueado.

O pedido de transferência foi deferido e o alvará foi expedido.

No entanto, posteriormente requereu por duas vezes, a suspensão dos autos e, em 14/06/2021, requereu a penhora via sistema Bacenjud e Renajud.

Em 22/03/2023, sobreveio, contudo, a sentença extintiva do Executivo Fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Dessa decisão, insurge-se o Apelante. A controvérsia recursal restringe-se, portanto, a verificar se houve ou não a prescrição intercorrente no prazo em que o executivo fiscal ficou suspenso em decorrência do trâmite do processo de compensação do crédito tributário.

Sabe-se que o pedido de compensação administrativa é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da Execução Fiscal, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:

(...) Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...) III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladas do processo tributário administrativo;

O entendimento de que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar da jurisprudência infra transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA FISCAL. ART. 151, III, DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 774.179/SC, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-se no sentido de que, enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Nesse sentido: AgInt no REsp 1375425/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017,DJe 05/12/2017; AgInt no REsp 1249311/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em

08/06/2017, DJe 14/06/2017. (g.n.)

3. Além disso, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que "o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida" (REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8.5.2017, grifei). Na mesma linha: AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; AgRg no REsp 1.313.094/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014; AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.10.2014; AgRg no REsp 1.359.862/PR, Rel. Ministro Mauro

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.5.2013. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.646.480 – RJ, Segunda Turma, Relator; MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 03/09/2019) – (g.n.)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO DECORRIDO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, por consequência o curso do prazo prescricional”.

(N.U 0006287-49.2007.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, publicado no DJE 18/02/2020) 2. Recurso provido.” (TJMT, Apelação Cível n.o 0000458-98.2010.8.11.0029, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Agamenon Alcantara Moreno Junior, julgamento: 04/10/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Na existência de processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público
, logo, não há que se falar em abandono.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que o prazo prescricional encontra-se suspenso neste lapso temporal.” (TJMT, Apelação Cível no., 0000361-64.2009.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa Maria Aparecida Ribeiro, julgamento: 06/02/2023)

À vista disso, não poderia o magistrado
a quo
tomar como marco inicial para prescrição intercorrente a data de abril de 2016, relativo a ciência da inexistência de bens do devedor. E, tampouco, quando informou a existência do Processo de Compensação n. 25120/2010 e requereu, pela primeira vez, a suspensão do feito.

Somente após a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução, iniciando-se, então, a contagem do lapso prescricional.

Neste aspecto, confira-se as jurisprudências do STJ, in verbis:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o prazo

prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Precedentes. (...).” (STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 91345/PE, relator Ministro Humberto Martins, DJe 19/4/2012).

“(...) 2. O prazo da prescrição, interrompido pela confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, dando azo à propositura do executivo fiscal. Precedentes: AgRg no REsp 1167126/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 762935/MG, Rel Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.12.2008; AgRg nos EDcl no REsp 964745/SC, Rel Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 15.12.2008.(...)”. (STJ, Segunda Turma,REsp 1240633/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2011).

Nessa vertente, o Apelante veio a informar que o “status” de exigibilidade retornou para contagem da prescrição em 25/08/2017, consoante pedido de prosseguimento do feito, com o pedido de expedição de alvará do valor constritado.

Por sua vez, do exame dos autos, tenho que a data de 25/08/2017, não é a correta, uma vez que a informação de indeferimento do pedido de compensação ocorreu em 27/07/2017, conforme detalhamento da CDA, juntado no id. 172137828 - Pág. 67, quando foi requerida a expedição de alvará referente ao valor bloqueado (id. 172137828 - Pág. 66).

Então, de 28/10/2011 até 27/07/2017, a ação executiva permaneceu suspensa em virtude do processo administrativo de compensação/parcelamento e, não, por inércia do Exequente/Apelante.

Para que se registre a prescrição intercorrente se faz necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de cinco (5) anos no curso do processo executivo, a contar de um (1) ano do arquivamento, para sua caracterização.

Por conseguinte, não restou configurada esta modalidade de prescrição, visto que, datando a paralização da suspensão do feito executivo em 27/07/2017, ainda não transcorreu o prazo de cinco (5) anos, além do primeiro ano de suspensão, enquanto a sentença foi proferida em 22/03/2023, ou seja, aproximadamente

05 (cinco) anos e 8 meses(oito) meses do descumprimento por parte da empresa executada, cujo término está previsto para 27/07/2023.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, no sentido de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Execução, em decorrência da decisão final de indeferimento do processo de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023